Tribunal: TJMT
Processo: 0002594-36.2007.8.11.0009
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002594-36.2007.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DANILO SILVA OLIVEIRA - CPF: 343.616.468-21 (ADVOGADO), NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - CPF: 011.134.061-60 (ADVOGADO), CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - CPF: 356.980.631-68 (ADVOGADO), CELICE IVANAGA VELASQUES - CPF: 020.536.541-80 (ADVOGADO), ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - CPF: 337.862.911-87 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES BRANDAO - CPF: 021.323.271-57 (ADVOGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), FERNANDA NASCIMENTO - CPF: 000.044.731-59 (ADVOGADO), RODOLFO FREGADOLLI GONCALVES - CPF: 001.268.001-03 (ADVOGADO), SUENE CINTYA DA CRUZ - CPF: 005.195.681-09 (ADVOGADO), THAIS MONTELO DE SOUSA BOETTCHER - CPF: 032.438.941-82 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - CPF: 690.722.481-04 (ADVOGADO), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO), MAURO SOMACAL - CPF: 673.613.310-68 (ADVOGADO), PARLOW E CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.187.937/0001-06 (EMBARGANTE), TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI - CPF: 048.244.481-90 (ADVOGADO), GILMAR RENATO PARLON (EMBARGANTE), DULCEMAR DE CASTRO PARLOW - CPF: 696.524.309-00 (EMBARGANTE), GILMAR RENATO PARLOW - CPF: 275.253.920-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIO CONSTATADO – MATÉRIA DEBATIDA NO APELO QUE NÃO FOI IMPUGNADA PELO RECORRENTE
– EMBARGOS ACOLHIDOS
– RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADO EM DESFAVOR DO BANCO EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO EXEQUENTE – DESCABIMENTO – SEM ÔNUS A AMBAS AS PARTES – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Dos Aclaratórios.

Deve ser dado provimento aos embargos de declaração, quando constatado alguns dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o
julgamento do Acórdão adentrou em matéria não impugnada pelo Banco Embargado. Observa-se que o único objeto de inconformismo discutido pelo Recorrido restringe-se quanto ao afastamento da condenação do Embargado do pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, de acordo com o princípio da causalidade.
Embargos acolhidos.

Do Apelo.

Considerando que foi a executada quem deu causa à propositura da cobrança, ante sua inadimplência, não há que se falar em condenação do exequente nos ônus sucumbenciais.

A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputadas quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição (STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
PARLOW E CIA LTDA – ME
e
outros
de Acórdão que,
à unanimidade
,
deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
, assim ementado (ID. 222949164):

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Se a Ação Executiva foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida, não há falar em prescrição intercorrente.

Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado.

Os Embargantes apontam o vício da omissão e contradição no Acórdão recorrido; sustenta que há omissão quanto à análise dos fatos expostos e dos documentos juntados pela requerida, aqui Recorrente.

Ressaltam que o Embargado não manejou em sua pretensão a reforma integral da sentença recorrida, mas tão somente no que diz respeito aos honorários de sucumbência. Defendem que o Acórdão recai em julgamento
extra petita
, e que merece ser retificado neste ponto.

Convictos nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido, nos pontos destacados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

O artigo 1.022 do CPC, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Observa-se que, de fato, o julgamento do Acórdão adentrou em matéria não impugnada pelo Banco Embargado. Observa-se que o único objeto de inconformismo discutido pelo Recorrido restringe-se quanto ao afastamento da condenação do Embargado do pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, de acordo com o princípio da causalidade.

Portanto, há de ser retificado o Acórdão neste ponto, pois, de fato, adentrou-se em matéria não impugnada.

Ante o exposto,
dá-se provimento a
os Embargos de Declaração opostos pela
PARLOW E CIA LTDA – ME e outros,
para tornar
sem efeito
o Acórdão acostado ao ID. 224348158.

Em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, julgar-se-á, neste mesmo ato, do Apelo interposto pelo Banco Embargado, em restrita análise à sua insurgência.

Em suas razões, o Banco Embargado, doravante denominado Apelante, defende a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Invoca a aplicabilidade princípio da causalidade, afirma que o reconhecimento da prescrição não gera qualquer ônus às partes nos termos do art. 924, § 5o do CPC.

Sustenta que quem deu causa à ação foram os Apelados que se tornaram inadimplentes e que, propositalmente, durante o curso do processo, dificultaram a localização de bens passíveis de penhora para quitar a dívida.

Defende que há entendimento já pacificado, tanto nos Tribunais Estaduais, como no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de afastar a condenação em custas e honorários advocatícios ante o princípio da causalidade e ausência de bens penhoráveis da parte executada.

Firme nessas assertivas, requer o provimento do recurso para o fim de afastar a condenação do Banco Apelante dos ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios), nos termos o art. 921, § 5o do CPC, e de acordo com o princípio da causalidade, pois quem deu causa à ação fora a parte Apelada inadimplente e ausência de bens penhoráveis.

Contrarrazões ao Apelo apresentadas (ID. 217474662).

É o relatório.

Trata-se
na origem
de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, em que se objetivou o Banco Exequente o recebimento da Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida n. 1230177, celebrada com os Executados em 06/02/2006, no valor atualizado de R$ 92.509,90 (noventa e dois mil, quinhentos e nove reais e noventa centavos).

Entre um ato e outro, na data de 07 de fevereiro de 2024, os Executados compareceram espontaneamente nos autos e opuseram exceção de pré-executividade em que pleitearam pela extinção do processo sob a tese da prescrição intercorrente (ID. de origem 140821058).

Por verificar suposta desídia processual por parte do Banco Exequente, diante da não localização de bens passíveis de penhora, passados mais de 03 (três) anos da finalização da suspensão da demanda executória, o Juízo da instância singela acatou a prejudicial de mérito arguida e julgou extinto o processo ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A sentença terminativa deu azo à interposição do vertente apelo, no qual o Banco Apelante busca afastar a condenação do dos ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios).

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar a condenação do exequente, apelante, com relação ao ônus de sucumbência.

Pois bem. Da análise do caderno processual, conclui-se que razão assiste ao Banco Apelante.

Diz-se isto porque a
Ação Executória
proposta
na origem
só foi motivada ante a inadimplência contratual dos próprios Executados, de sorte que não há falar em condenação do Exequente quanto ao ônus da sucumbência, isto é, em relação ao pagamento das custas e despesa processuais, bem como em honorários advocatícios.

Sobre tema, já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI CAMBIAL – TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA
– AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
O artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra fixou em 3 (três) anos o prazo prescricional da nota promissória, portanto, não há falar em prescrição vintenária, prevista no artigo 177 do Código Civil de 1916.
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas à satisfação do crédito exequendo.
Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas.
Não há falar em extinção do processo por abandono da causa, porque esta só ocorre quando o credor é intimado para dar andamento ao processo e permanece inerte, na forma prevista no art. 267, §1o, do CPC/73.

Tendo em vista que foi a executada quem deu causa à propositura da cobrança, ante sua inadimplência, não há que se falar em condenação do exequente nos ônus sucumbenciais.

(N.U 0000057-82.1989.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – ALTERAÇÃO LEGAL – ART. 921 , § 5o, DO CPC – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito aventados nas razões recursais estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
Por ocasião do julgamento do REsp 1604412/SC, submetido ao rito do incidente de assunção de competência, o STJ fixou o entendimento vinculante de que incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
Não é razoável entender, ainda que haja mera existência de penhora, quando ausente qualquer esforço da parte exequente para satisfazer seu crédito, que seja capaz de impedir indefinidamente o curso do prazo prescricional intercorrente, sob pena de beneficiar a parte desidiosa e tornar a execução imprescritível.

A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15).

(N.U 0000523-59.1996.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO PELA PERDA DO OBJETO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA EXEQUENTE/EMBARGADA
– NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Considerado que a execução foi extinta pela prescrição, o que gerou a perda do objeto dos embargos à execução, é caso de aplicar o princípio da causalidade e afastar a condenação da exequente/embargada ao pagamento das verbas de sucumbência.

(N.U 0003338-66.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024).

Nessa linha, descabe a decretação de sucumbência da parte exequente, com a fixação de honorários advocatícios em favor do devedor executado, o qual já obteve por via da prescrição a vantagem de ver extinta sua obrigação. Vale dizer, não se mostra razoável, nem lógico, à luz do princípio da causalidade, a fixação da verba honorária em favor do executado.

Portanto, ainda que reconhecida eventual inércia do credor em promover a busca do paradeiro dos bens do executado, fato é que o processo somente foi instaurado em razão do inadimplemento deste. Logo, incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do credor, que se valeu do meio processual adequado para obter a satisfação de seu crédito dentro do prazo prescricional.

Neste ponto, a jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputadas quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição (STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao Apelo interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, para
desobrigar
a instituição financeira do ônus da sucumbência arbitrada
na origem
, isto é, do pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024